Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. STF. TEMA 28. INVIÁVEL A EMISSÃO DE PRECATÓRIO INFERIOR AO TETO DA RPV.

1. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares.

2. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28) admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

3. O Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabilizaria, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.